Tribunal: TJDFT
Processo: 0705298-89.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO PRESENTE. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 269 DO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa da ré em face da sentença que a condenou pela prática do crime de desacato (art. 331 do CP) e fixou a pena privativa de liberdade em 6(seis) meses de detenção em regime inicial semiaberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50027611). Caso de isenção de preparo, nos termos do art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT.
3. Em suas razões recursais, a apelante alega que não há provas suficientes nos autos para um decreto condenatório; que não houve dolo específico exigido pelo tipo penal; que manter o regime semiaberto fundamentando-se, somente, na reincidência é medida que se mostra desnecessária e excessiva.
4. Em contrarrazões, o Ministério Público aduz que a autoria e a materialidade estão demonstradas pelos documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral colhida em audiência. Os elementos colhidos durante o inquérito policial foram confirmados pela prova judicializada. Por fim, alega que das provas produzidas, percebe-se a vontade livre e consciente da apelante em ofender os agentes públicos, no exercício de suas funções, a constituir o dolo específico necessário ao preenchimento do tipo do art. 331 do CP. Ainda que ausente o dolo específico, bastaria o dolo genérico para a caracterização do crime.
5. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração Pública, especialmente no tocante ao desempenho de suas atividades, à dignidade e o prestígio da função exercida, em nome ou por delegação do Estado, e, secundariamente, a honra do funcionário público. (...) Cabe pontuar que para configurar o crime mostra-se suficiente o dolo genérico. (Acórdão 1215192, 20190610001136APJ, Rel. TAVERNARD LIMA, 3a TR). 5. Outrossim, o depoimento dos agentes públicos, no exercício de sua atividade, é dotado de presunção de veracidade, pelo que não há razões para desacreditá-los (...). 6. Destarte, não há falar-se em absolvição, por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação da recorrente/ré, na medida em que sua conduta amolda-se ao tipo previsto no art. 331, do Código Penal. (Acórdão 1276134, 00011050420188070004, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no PJe: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Precedente: (...)No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a criminalização prevista no artigo 331 do Código Penal não viola a Constituição Federal e nem a Convenção Americana de Direitos Humanos. De acordo com o entendimento consolidado na tese foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. Portanto, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela permanece figura típica no ordenamento jurídico brasileiro. Ademais, a jurisprudência do STJ preconiza que a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação. IV. Nesse contexto, as provas são harmônicas no sentido de que o apelante praticou a conduta estampada no art. 331 do CP. Com efeito, os elementos colhidos em fase inquisitorial foram confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial pelo depoimento do policial Hamilton (ID 45561770), o qual, agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento do policial que realizou a prisão do acusado, principalmente quando não elidido por qualquer elemento na fase instrutória. V. Em reforço, a conduta do apelante, que proferiu, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão a policiais, subsome-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo específico, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, ocorreu no caso concreto. Portanto, as ofensas decorreram em razão da atuação policial e foram proferidas com a finalidade de ultrajar a atuação dos servidores públicos. Assim, não há que se falar em ausência de provas de materialidade ou de dolo específico. (Acórdão 1718111, 07021237420228070005, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no PJe: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. A materialidade e autoria do crime em comento restaram sobejamente demonstradas, em especial pela Ocorrência Policial n. 5288/2021-30a DP (ID 51029479 e seguintes), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Desse modo, responde pelo crime de desacato a acusada que desacata os policiais militares com dizeres “viado”, “corno”, “desgraça” e “vadia”, revelando, assim, o dolo específico (elemento subjetivo do tipo), de vilipendiar a função pública, na qual está investido o funcionário público.
8. Passo a análise do regime estabelecido em sentença para início do cumprimento da pena.
9. É cabível o estabelecimento do regime semiaberto ao réu reincidente, ainda que as circunstâncias judicias sejam favoráveis, conforme Súmula 269 do STJ. O artigo 33 do Código Penal, na letra do seu §2o, proíbe ao reincidente o regime inicial aberto em qualquer caso (EREsp 182.680-SP). Precedentes: Acórdãos 1743535, 1742530 e 1732705. (Acórdão 1767877, 07015675120228070012, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no PJe: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Quanto ao regime de cumprimento em semiaberto é adequado em virtude da reincidência, nos termos da Súmula 269 do STJ, segundo a qual é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. (Acórdão 1767821, 07136975920208070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Regime inicial de cumprimento da pena. O regime aberto é destinado aos condenados que tenham a condição de primariedade. Confirma-se, pois, a sentença, no ponto em que estabeleceu o regime semiaberto para o réu reincidente, na forma do art. 33, §§ 2o. e 3o. do Código Penal. (Acórdão 1391701, 07024827120208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 14/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Portanto irretocável a sentença quanto à fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e honorários.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme a regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.